Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-94.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURADO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - CONDOMÍNIO QUE BUSCA O RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA SÍNDICA CONTRATADO PARA ATUAR EM AÇÃO PRETÉRITA MOVIDA PELO RÉU – CUSTOS QUE NÃO SÃO INDENIZÁVEIS – PRECEDENTES DO COLENDO STJ - APROVAÇÃO DA COBRANÇA EM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURADO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - CONDOMÍNIO QUE BUSCA O RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA SÍNDICA CONTRATADO PARA ATUAR EM AÇÃO PRETÉRITA MOVIDA PELO RÉU – CUSTOS QUE NÃO SÃO INDENIZÁVEIS – PRECEDENTES DO COLENDO STJ - APROVAÇÃO DA COBRANÇA EM ASSEMBLEIA QUE É IRRELEVANTE E NÃO SE SOBREPÕE A SUCUMBÊNCIA FIXADA PELO JUÍZO SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.